Tribunal: TJDFT
Processo: 0034709-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL. EVENTUAL QUEBRA DA CONFIANÇA ENTRE OS SÓCIOS INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. Hipótese de pedido de declaração de inexistência ou de nulidade da alteração de contratos sociais das sociedades empresárias sob o fundamento de ausência de manifestação de vontade e de quebra da affectio societatis.

2. Observada a expressa declaração de vontade para integrar os quadros sociais de entidades empresárias e a regularidade da alteração do contrato social, fica afastada a alegação de inexistência ou de nulidade da aludida alteração.

3. No caso em análise, o apelante sustenta ter aceitado integrar o quadro social das sociedades apeladas, apenas durante o período de 6 (seis) meses, para manter a pluralidade de sócios até que fossem encontrados interessados em participar das referidas sociedades. A permanência do apelante no quadro social das apeladas após o aludido período pode configurar quebra de confiança entre os sócios, o que justificaria pleito de dissolução parcial da sociedade, mas não a nulidade das alterações dos respectivo contratos sociais ou a declaração de inexistência pretendida.

4. Recurso conhecido e não provido.